Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-37.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RS. Juros. Instituições financeiras que não estão

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RS. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. CET. Custo Efetivo Total consta expressamente da avença. Seguro. Anuência do autor comprovada. Subscrição da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Restituição mantida em razão da proibição da reformatio in pejus. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000630-37.2019.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante JONATAS
DE ALMEIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-37.2019.8.26.0531 -Voto no
2
VOTO No 31100 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1000630-37.2019.8.26.0531
APELANTE: JONATAS DE ALMEIDA DA SILVA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTA ADÉLIA VARA ÚNICA
JUIZ: DR. FELIPE FERREIRA PIMENTA
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica
acolhimento das teses defendidas pelo autor. Capitalização.
Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a
edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente
pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RS. Juros.
Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros
remuneratórios. CET. Custo Efetivo Total consta expressamente
da avença. Seguro. Anuência do autor comprovada. Subscrição da
proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento.
Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição
para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza
como venda casada. Restituição mantida em razão da proibição da
reformatio
in
pejus.

Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 167/172, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a ação revisional proposta por JONATAS DE ALMEIDA DA SILVA face a
BANCO BRADESCO S/A, para restituir ao requerente a quantia cobrada referente ao
seguro de proteção financeira. Diante da sucumbência mínima do réu, condenou o autor ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela o autor (fls. 175/190), ao sustentar abusividade das clásusulas
contratuais. Insurge-se contra a capitalização dos juros e contra o percentual de juros
remuneratórios aplicado e pretende a devolução em dobro. Assevera. Requer a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-37.2019.8.26.0531 -Voto no
3
r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 194/203.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
As partes firmaram cédula de crédito bancário (fls. 117/122) em
24/01/2017, no valor de R$ 4.757,82, a ser pago em 36 parcelas fixas e mensais de R$
425,45, com juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de 7,72% ao mês e 144,09% ao
ano e, conforme fls. 118 verifica-se a taxa referente ao CET (Custo Efetivo Total) de
8,51% ao mês e de 166,32% ao ano.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao ano.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-37.2019.8.26.0531 -Voto no
4
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.”
No que se refere à capitalização, constante da cédula de crédito bancário
contraída pela autora, o C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 973.827/RS,
afetado pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC/1973, decidiu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
celebrados depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde que clara e
expressamente pactuada.
Ressalte-se que não há ilegalidade com relação à capitalização, tendo em
vista que a comparação dos percentuais aplicados (fls. 118) permite concluir pela expressa
pactuação, nos moldes do entendimento do C. STJ, com previsão de que: “a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de juros anual superior ao duodéctuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (AgRg no Agravo
em Recurso Especial no 87.747, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
16/08/2012, DJe 22/08/2012).
Além disso, o autor tinha ciência prévia das cláusulas contratuais e com
elas concordou, não existindo nos autos quaisquer evidências de vício de consentimento
quando da sua contratação.
No que se refere ao estabelecimento do seguro, não vislumbro
abusividade.
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e não
representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal como o é a
exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g., hipoteca, penhor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-37.2019.8.26.0531 -Voto no
5
fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o seguro
seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal situação
é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro prestamista, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a
seguradora.
No presente caso, o autor não mencionou ter indicado ou desejado que
outra fosse a companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da
contratação. Ora, não sendo nula a exigência de seguro, cabia à autora revelar ter indicado
outra seguradora e a recusa do réu em aceitá-la, circunstância inexistente nos autos.
Entretanto, diante da ausência de recurso do réu, a restituição do valor
cobrado a título de seguro é mantida conforme arbitrada pelo D. Magistrado sentenciante,
em razão da proibição da reformatio in pejus, e deve ser feita de maneira simples,
compensando-se com eventual valor devido, eis que a devolução em dobro depende da
prova da má-fé do banco, circunstância que inexiste no presente caso
Destarte, a sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, diante do desprovimento do recurso, à luz do art. 85, §11o do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa,
observado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor às fls. 46.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-37.2019.8.26.0531 -Voto no
6
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator